Tribunal: TJDFT
Processo: 0733963-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO. REALIZAÇÃO DA FINALIDADE DA MEDIDA. LEI DO SINASE (N. 12.594/12). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1 – Agravo de Instrumento com pedido liminar da Defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu a extinção da medida socioeducativa do educando.
2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu que não houve o preenchimento dos requisitos para determinar a extinção da medida socioeducativa do menor apreendido.
3 - Decisões anteriores. 3.1. Decisão Interlocutória.
II. Questão em discussão
4 – Há uma questão em discussão: saber se o representado tem direito à extinção da medida socioeducativa de internação, nos termos do artigo 46, inciso II, da Lei do SINASE.
III. Razões de decidir
5 - Não obstante o julgador não esteja, em razão do princípio do livre convencimento motivado, adstrito às conclusões externadas nos laudos confeccionados pelos órgãos auxiliares do Juízo, podendo afastá-las, desde que o faça fundamentadamente, deve-se reconhecer que o Relatório Avaliativo confeccionado pela equipe multidisciplinar especializada é instrumento útil e valioso para ponderar a evolução do adolescente durante o cumprimento da medida socioeducativa imposta.
6 - Nos termos do art. 46, II, da Lei n. 12.594/12 (SINASE), a medida socioeducativa será declarada extinta pela realização da sua finalidade.
IV. Dispositivo e tese
7 - Recurso conhecido e provido.

_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.594/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1650087, 07341494320228070000, Rel.: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 7/12/2022.